Tribunal: TJDFT
Processo: 0725927-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
VISTOS, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE E OUTRO (S) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara De Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0743459-30.2019.8.07.0016, ajuizada em desfavor de ANA MARCIA DE ALMEIDA FREIRE, declinou da competência para conhecer e decidir a demanda em favor de uma das Varas Cíveis de Salvador/BA (ID 12930176). Em apertada síntese, informam os agravantes que, o simples fato de a agravada ter firmado contrato para o curso de especialização em gestão de negócios não induz a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sustente que os agravantes custeou o curso de especialização para a agravada que, ao desistir da formação, gerou prejuízo financeiro aos agravantes, valor este que buscam reaver, descaracterizando qualquer relação de consumo. Afirma, assim, que competente é o foro do domicílio das agravantes, ressaltando a existência de cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes. Preliminarmente, postula a concessão do efeito suspensivo do recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada para o regular prosseguimento do feito no juízo de origem (ID 12878619). Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção do decisum combatido (ID 15026903). É o relatório. DECIDO. Não vislumbro, na espécie, situação de extrema urgência e gravidade, a justificar a apreciação do recurso em sede de plantão. Com efeito, nos termos do art. 4o, §1o, da Portaria GPR n 1809 de 23 de setembro de 2019, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não há perecimento de direito ou irreversibilidade da decisão que declinou de ofício a competência para o domicílio do consumidor, nos termos do disposto no artigo 101, inciso I, do CDC e do artigo 63, § 3o, do CPC, impondo a análise do feito em sede de plantão judicial. A questão posta pode aguardar o início do expediente forense, razão tenho por inadmissível o conhecimento do presente agravo de instrumento em plantão judicial. Posto isso, remeta-se ao relator originário do feito. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Plantonista